Tribunal: TJES
Processo: 0014806-38.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Promessa de Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014806-38.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. e outros
APELADO: ADILSON BARBOSA MOURAO e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO CÍVEL
N. 0014806-38.2016.8.08.0048

EMBARGANTES:
VILLAGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES

EMBARGAD
OS:
ADILSON BARBOSA MOURÃO e MÁRCIA APARECIDA DE OLIVEIRA

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
VILLAGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES
em razão do acórdão (ID n. 3874432) por meio do qual esta Egrégia Primeira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação cível e deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes.

Em suas razões recursais (ID n. 4140466), os Embargantes alegam, em síntese, que o acórdão foi: (i)
ultra
petita, pois houve a condenação à devolução integral de valores; (ii) contraditório, pois considerou a rescisão por culpa dos adquirentes e determinou a devolução integral dos valores pagos; (iii) omisso, eis que houve equívoco na incidência da correção monetária.

Diante do exposto, pugnam pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que sejam sanados os vícios apontados.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
1
.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES, 10 de fevereiro de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a
R
elatora

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...] § 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 21/03/2023. - Acompanho a relatoria.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO CÍVEL
N. 0014806-38.2016.8.08.0048

EMBARGANTES:
VILLAGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES

EMBARGAD
OS:
ADILSON BARBOSA MOURÃO e MÁRCIA APARECIDA DE OLIVEIRA

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
VILLAGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES
em razão do acórdão (ID n. 3874432) por meio do qual esta Egrégia Primeira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação cível e deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes.

Em suas razões recursais (ID n. 4140466), os Embargantes alegam, em síntese, que o acórdão foi: (i)
ultra
petita, pois houve a condenação à devolução integral de valores; (ii) contraditório, pois considerou a rescisão por culpa dos adquirentes e determinou a devolução integral dos valores pagos; (iii) omisso, eis que houve equívoco na incidência da correção monetária.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
1
.

Pois bem. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade
,

contradição
,
omiss
ão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Sendo assim, é cediço que o recurso tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. No caso em exame, inexistem quaisquer dos vícios apontados.

Em relação ao argumento de que o acórdão foi além do que consta no pedido da parte, convém esclarecer que, ao contrário do que se afirmou, trata-se de determinação em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo, não havendo que se falar em pronunciamento
ultra petita.

De igual forma, inexiste contradição no caso em exame, pois o acórdão objurgado reconheceu a culpa pela rescisão dos promitentes vendedores, ora Embargantes, e não dos adquirentes, devendo, de plano, ser rechaçada essa afirmação.

Por fim, no que toca à alegada omissão, também não há falar nessa possibilidade, pois as questões apontadas foram rechaçadas por esta Colenda Câmara e, inclusive, houve fundamentação expressa em relação à incidência de correção monetária no item "6" do voto, veja-se:

Ao contrário do que afirmam os Apelados no tocante aos consectários incidentes sobre o valor a ser restituído, deve haver a incidência de juros e correção monetária e, nesse caso, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.740.911/DF apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:

Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

Nesses termos, em um cotejo entre o que restou decidido pela Colenda Corte e os entendimentos desta Câmara, tratando-se de responsabilidade contratual, o valor a ser restituído deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, estabelecido nos contratos de compromisso de compra e venda, desde a data do desembolso até o trânsito e julgado e, a partir de então, o valor encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária.

Portanto, analisando as razões apresentadas pela parte Embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com o que foi decidido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito da decisão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, inexistindo vícios a serem sanados e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios e, quanto ao mérito,
NEGO-LHES

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...] § 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO CÍVEL
N. 0014806-38.2016.8.08.0048

EMBARGANTE
S
:
VILLAGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES

EMBARGAD
O
S
:
ADILSON BARBOSA MOURÃO e MÁRCIA APARECIDA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

OMISSÃO
.
CONTRADIÇÃO E ACÓRDÃO ULTRA PETITA.
VÍCIO
S
INEXISTENT
E
S
.

IMPOSSIBILIDADE DE R
EDISCUSSÃO
POR ESTA VIA RECURSAL.

RECURSO IMPROVIDO.

1.
O
decisum
objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela parte e da simples leitura das razões se identifica o manifesto propósito de rediscussão do julgado.

2
.
O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória, 21 de março de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.